Tribunal: TJSP
Processo: 3003508-73.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Exceção de Pré-executividade – Honorários advocatícios – Cabimento – Extinção parcial da execução – Entendimento pacífico do E. Superior Tribunal de Justiça – Viável, contudo, a sua redução, considerando o critério eleito pelo Juízo de primeiro Grau (art. 85, § 8.o, do Código de Processo Civil), bem como que a execução sequer chegou a ser extinta –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Exceção de Pré-executividade – Honorários advocatícios – Cabimento – Extinção parcial da execução – Entendimento pacífico do E. Superior Tribunal de Justiça – Viável, contudo, a sua redução, considerando o critério eleito pelo Juízo de primeiro Grau (art. 85, § 8.o, do Código de Processo Civil), bem como que a execução sequer chegou a ser extinta – Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.